Tribunal: TJDFT
Processo: 0727691-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO CIVEL X JUÍZO DE REGISTROS PÚBLICOS. AÇÃO DE CONHECIMENTO. QUESTÕES CONTROVERTIDAS. DISCUSSÃO SOBRE EXISTÊNCIA DE DIREITO. DECLARADO COMPETENTE O SUSCITANTE.
1. A competência do Juízo de Registros Públicos, prevista na Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (Lei n° 11.697/08, art. 31, inc. III), está restrita a questões meramente formais na elaboração dos atos de registro, não sendo, portanto, reconhecida quando a discussão envolver, por exemplo, a validade de negócio jurídico translativo de propriedade.
2. No caso dos autos, os limites objetivos da lide ultrapassam as questões de mera formalidade, envolvendo matéria adstrita à existência do próprio direito defendido pelo autor, inclusive no que concerne aos limites dispositivos do instrumento de doação de que se utilizou para averbação no registro do imóvel, circunstância que em muito transborda a competência da Vara de Registros Públicos.
3. Conflito conhecido. Declarado competente o suscitante.